Tribunal: TJDFT
Processo: 0737725-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Processo : 0737725-46.2019.8.07.0001 DESPACHO Determinada a intimação pessoal da apelada para regularizar a representação processual (id. 30425527), haja vista a revogação de mandato, a parte não foi encontrada (id. 31601575). EXCLUA-SE dos cadastros do processo o nome da ADVOGADA Carmecy Marques de Souza, OAB/DF43054-A. Em seguida, ao apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à DOCUMENTAÇÃO acostada (id. 26923109) após a prolação da sentença. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 29 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator